Tribunal: TJSP
Processo: 1005176-70.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Desistência motivada pelo desaparecimento do título que lastreava a execução, mercê de acordo celebrado pelas partes do processo da ação coletiva - Decisão homologando a desistência e responsabilizando a exequente por verbas da sucumbência – Irresignação, da exequente,

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Desistência motivada pelo desaparecimento do título que lastreava a execução, mercê de acordo celebrado pelas partes do processo da ação coletiva - Decisão homologando a desistência e responsabilizando a exequente por verbas da sucumbência – Irresignação, da exequente, que se acolhe - Peculiaridades do caso não justificando que se responsabilize a exequente por verbas da sucumbência – Consideração de que, embora tenha a exequente assumido o risco de a sentença provisória em que se fundava a execução não ser confirmada na esfera recursal, o implemento desse risco não decorreu, propriamente, da atividade estatal de dizer o direito (jurisdição), mas da homologação de transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva – Conclusão, pelo prisma do princípio da causalidade, de que a exequente não deu causa, direta ou indiretamente, ao resultado obtido pela respectiva execução individual, nem lhe seria dado razoavelmente prever que a entidade legitimada extraordinariamente para propugnar pelo reconhecimento do direito da massa consumidora em juízo celebraria acordo desfavorável a ela, consumidora – Sentença parcialmente reformada, apenas para cancelar a responsabilização da exequente pelo pagamento das verbas da sucumbência.

Deferiram à apelante os benefícios da gratuidade da justiça e deram provimento à apelação.